Tribunal: STF
Processo: HC 86032
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA -
   SONEGAÇÃO FISCAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO AINDA
   EM CURSO - AJUIZAMENTO PREMATURO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA
   AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
   VÁLIDA INSTAURAÇÃO DA "PERSECUTIO CRIMINIS" - INVALIDAÇÃO DO
   PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO, DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA,
   INCLUSIVE - CRIME DE QUADRILHA - PRESCRIÇÃO PENAL DA PRETENSÃO
   PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
   REPÚBLICA - CONFIGURAÇÃO - DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO, QUANTO A TAL
   CRIME, DA PUNIBILIDADE DOS PACIENTES - PEDIDO DEFERIDO.
-
   Tratando-se dos delitos contra a ordem tributária, tipificados no
   art. 1º da Lei nº 8.137/90, a instauração da concernente
   persecução penal depende da existência de decisão definitiva,
   proferida em sede de procedimento administrativo, na qual se haja
   reconhecido a exigibilidade do crédito tributário ("an debeatur"),
   além de definido o respectivo valor ("quantum debeatur"), sob
   pena de, em inocorrendo essa condição objetiva de punibilidade,
   não se legitimar, por ausência de tipicidade penal, a válida
   formulação de denúncia pelo Ministério Público. Precedentes.
-
   Enquanto não se constituir, definitivamente, em sede
   administrativa, o crédito tributário, não se terá por
   caracterizado, no plano da tipicidade penal, o crime contra a
   ordem tributária, tal como previsto no art. 1º da Lei nº
   8.137/90. Em conseqüência, e por ainda não se achar configurada a
   própria criminalidade da conduta do agente, sequer é lícito
   cogitar-se da fluência da prescrição penal, que somente se
   iniciará com a consumação do delito (CP, art. 111, I).
   Precedentes.